Tribunal: STF
Processo: HC 66253
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSAO A REGIME SEMI-ABERTO. NÃO E POSSIVEL,
EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SENTENCIADO,
COM VISTAS AO DEFERIMENTO DE PROGRESSAO A REGIME SEMI-ABERTO,
PENDENTE COMO SE FAZ O 'DECISUM' DO EXAME DE FATOS E PROVAS.
EM AMBOS OS GRAUS, O PEDIDO DO PACIENTE FOI DENEGADO, APÓS EXAME
CRIMINOLOGICO, PREVISTO NO ART. 112, DA LEP, COM RESULTADO A ELE
DESFAVORAVEL. A EVIDENCIA, NADA IMPEDIRA VENHA, DE FUTURO, OBTER
PROGRESSAO AO REGIME SEMI-ABERTO, LOGO SATISFACA A TODOS OS
REQUISITOS DE LEI. HABEAS-CORPUS INDEFERIDO.